Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603417-87.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE
Nº 23.607. RETIFICAÇÃO DAS CONTAS APÓS
PARECER
CONCLUSIVO.
AUSÊNCIA
DE
JUSTIFICATIVA.
REJEIÇÃO.
NÃO
APRESENTAÇÃO DO EXTRATO BANCÁRIO
EM SUA FORMA CONSOLIDADA. OBTENÇÃO
DAS
INFORMAÇÕES
FINANCEIRAS
VIA
EXTRATO BANCÁRIO APRESENTADO PELA
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.
IRREGULARIDADE
FORMAL
QUE
NÃO
COMPROMETE A ANÁLISE DAS CONTAS E A
FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL.
COMPROVAÇÃO DE GASTOS ELEITORAIS.
IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO E DO
SERVIÇO
PRESTADO.
AUSENTE
COMPROVAÇÃO.
RECURSOS
PÚBLICOS.
RESTITUIÇÃO.
DÍVIDA
DE
CAMPANHA.
AUSÊNCIA DE ASSUNÇÃO PELO PARTIDO.
IRREGULARIDADE
GRAVE.
OMISSÃO
DE

Num. 43490901 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 14:00:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121614003012800000042455122
Número do documento: 22121614003012800000042455122
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 14:05:28
DESPESAS.
IRREGULARIDADE
GRAVE.
RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.
RECURSOS
PRÓPRIOS.
OMISSÃO.
IDENTIFICAÇÃO PELO EXTRATO BANCÁRIO.
DIVERGÊNCIAS
GRAVES
ENTRE
A
MOVIMENTAÇÃO
DECLARADA
PELO
CANDIDATO E A AQUELA CONSTANTE DOS
EXTRATOS
BANCÁRIOS.
DESÍDIA
QUE
COMPROMETE
A
TRANSPARÊNCIA
E
CONFIABILIDADE DAS CONTAS. APURAÇÃO
PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. INDÍCIOS DE
IRREGULARIDADE.
AUSÊNCIA
DE
INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CIÊNCIA PRE.
CONTAS DESAPROVADAS.
1. Após a emissão do parecer conclusivo, não é mais
possível retificar voluntariamente as contas finais, na
forma do artigo 71, inciso II, da resolução TSE nº
23.607/2019.
2. Após o decurso do prazo descrito no § 4º do artigo 47
da resolução TSE nº 23.607/2019, eventual retificação
demanda que o prestador justifique os ajustes e que a
Justiça Eleitoral acolha as justificativas, na forma do §
8º do mesmo dispositivo.
3. Conquanto o prestador não tenha apresentado os
extratos bancários das contas de campanha de forma
consolidada, tal irregularidade pode ser suprida por
meio dos extratos bancários disponibilizados no SPCE
pelas instituições bancárias. Precedentes deste Tribunal.
4. Em se tratando de gastos com uso de recursos
provenientes do Fundo Partidário ou FEFC, ainda que
comprovado o pagamento a destinatário identificado, a
regularidade
da
despesa
está
condicionada
à
apresentação dos respectivos documentos fiscais.
Inteligência dos arts. 53, II, ‘c’ e 60, caput e § 1º,
ambos da Resolução do TSE nº 23.607/20

Inteiro teor:
16/12/2022
Número: 0603417-87.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAçãO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Desa. Cláudia Cristina Cristofani
Última distribuição : 23/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÃO 2022 - HILTON SANTIN ROVEDA - UNIÃO
BRASIL
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
HILTON SANTIN ROVEDA (REQUERENTE)
BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA registrado(a) civilmente
como GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 HILTON SANTIN ROVEDA DEPUTADO
FEDERAL (INTERESSADO)
BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA registrado(a) civilmente
como GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43490901
16/12/2022
14:00
Acórdão
Acórdão

Num. 43490901 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 14:00:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121614003012800000042455122
Número do documento: 22121614003012800000042455122
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 14:05:28
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.732

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603417-87.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
INTERESSADO: ELEICAO 2022 HILTON SANTIN ROVEDA DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - OAB/PR0057707
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR97109-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
REQUERENTE: HILTON SANTIN ROVEDA
ADVOGADO: BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - OAB/PR0057707
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR97109-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE
Nº 23.607. RETIFICAÇÃO DAS CONTAS APÓS
PARECER
CONCLUSIVO.
AUSÊNCIA
DE
JUSTIFICATIVA.
REJEIÇÃO.
NÃO
APRESENTAÇÃO DO EXTRATO BANCÁRIO
EM SUA FORMA CONSOLIDADA. OBTENÇÃO
DAS
INFORMAÇÕES
FINANCEIRAS
VIA
EXTRATO BANCÁRIO APRESENTADO PELA
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.
IRREGULARIDADE
FORMAL
QUE
NÃO
COMPROMETE A ANÁLISE DAS CONTAS E A
FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL.
COMPROVAÇÃO DE GASTOS ELEITORAIS.
IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO E DO
SERVIÇO
PRESTADO.
AUSENTE
COMPROVAÇÃO.
RECURSOS
PÚBLICOS.
RESTITUIÇÃO.
DÍVIDA
DE
CAMPANHA.
AUSÊNCIA DE ASSUNÇÃO PELO PARTIDO.
IRREGULARIDADE
GRAVE.
OMISSÃO
DE

Num. 43490901 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 14:00:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121614003012800000042455122
Número do documento: 22121614003012800000042455122
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 14:05:28
DESPESAS.
IRREGULARIDADE
GRAVE.
RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.
RECURSOS
PRÓPRIOS.
OMISSÃO.
IDENTIFICAÇÃO PELO EXTRATO BANCÁRIO.
DIVERGÊNCIAS
GRAVES
ENTRE
A
MOVIMENTAÇÃO
DECLARADA
PELO
CANDIDATO E A AQUELA CONSTANTE DOS
EXTRATOS
BANCÁRIOS.
DESÍDIA
QUE
COMPROMETE
A
TRANSPARÊNCIA
E
CONFIABILIDADE DAS CONTAS. APURAÇÃO
PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. INDÍCIOS DE
IRREGULARIDADE.
AUSÊNCIA
DE
INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CIÊNCIA PRE.
CONTAS DESAPROVADAS.
1. Após a emissão do parecer conclusivo, não é mais
possível retificar voluntariamente as contas finais, na
forma do artigo 71, inciso II, da resolução TSE nº
23.607/2019.
2. Após o decurso do prazo descrito no § 4º do artigo 47
da resolução TSE nº 23.607/2019, eventual retificação
demanda que o prestador justifique os ajustes e que a
Justiça Eleitoral acolha as justificativas, na forma do §
8º do mesmo dispositivo.
3. Conquanto o prestador não tenha apresentado os
extratos bancários das contas de campanha de forma
consolidada, tal irregularidade pode ser suprida por
meio dos extratos bancários disponibilizados no SPCE
pelas instituições bancárias. Precedentes deste Tribunal.
4. Em se tratando de gastos com uso de recursos
provenientes do Fundo Partidário ou FEFC, ainda que
comprovado o pagamento a destinatário identificado, a
regularidade
da
despesa
está
condicionada
à
apresentação dos respectivos documentos fiscais.
Inteligência dos arts. 53, II, ‘c’ e 60, caput e § 1º,
ambos da Resolução do TSE nº 23.607/2019.
5. A existência de dívidas de campanha sem a assunção
da dívida pelo partido político e a expressa anuência
dos credores, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º c/c art.
34 da Resolução TSE nº 23.607/2019, é falha grave que
compromete a regularidade das contas.
6. A omissão de gasto de campanha é, em princípio,
falha de natureza grave, na medida em que pode
encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do

Num. 43490901 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 14:00:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121614003012800000042455122
Número do documento: 22121614003012800000042455122
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 14:05:28
limite de gastos e a arrecadação de verba sem a devida
transparência. Precedentes desta Corte.
7. O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito
pelas contas bancárias de campanha, impede a aferição
da
origem
dos
recursos
utilizados,
o
que,
consequentemente, importa na caracterização do
recurso como de origem não identificada (RONI), que
deve ser recolhido ao Tesouro Nacional, na forma do
art. 32, §1º, VI, da Res. TSE nº 23.607/2019.
8. Todas as receitas arrecadadas devem ser registradas
na prestação de contas, com informações claras acerca
da origem dos recursos, ainda que provenientes de
autofinanciamento.
9. A existência de divergências graves entre as
informações contidas na prestação de contas e a
movimentação financeira verificada nos extratos
eletrônicos configura desídia capaz de comprometer a
transparência e a confiabilidade das contas, de modo a
determinar sua desaprovação.
10. Indícios relativos à arrecadação de recursos e gastos
eleitorais obtidos mediante cruzamento de informações
entre órgãos e entidades da administração pública não
indicam, a priori, e sem outros elementos de mínima
prova, irregularidade na análise da prestação de contas.
11. Contas desaprovadas com determinação de
restituição de valores ao Tesouro Nacional.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto da
Relatora.
Curitiba, 15/12/2022
RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se de Prestação de Contas de campanha apresentada por HILTON SANTIN ROVEDA, 2º Suplente ao
cargo de Deputado Federal, pelo UNIÃO BRASIL, relativa às Eleições Gerais de 2022.
Publicado edital, não houve impugnação (id. 43381473).

Num. 43490901 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 14:00:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121614003012800000042455122
Número do documento: 22121614003012800000042455122
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 14:05:28
Na sequência, o setor técnico expediu parecer de diligências, para manifestação e correção pelo candidato
(id. 43440371).
Retificadas as contas (id. 43449370 e ss.) e apresentada manifestação pelo requerente (id. 43452764),
sobreveio parecer conclusivo pela não prestação das contas, subsistindo, quanto ao mérito, inconsistências
de desaprovação das contas (id. 43469210).
O candidato, intimado a se manifestar acerca das conclusões do setor técnico (id. 43470166), apresentou
nova retificação das contas (id. 43474799 e seguintes), bem como manifestações (ids. 43477235 e
43479629).
Considerando o posicionamento desta Corte acerca da possibilidade de juntada de documentos
posteriormente ao parecer conclusivo para o fim exclusivo de afastar a determinação de recolhimento de
valores ao erário, foram os autos novamente remetidos ao setor técnico (id. 43475300), que se manifestou no
parecer de id. 43484978.
A despeito de já haver retificado as contas intempestivamente anteriormente, o candidato apresentou nova
retificação (id. 434852070 e seguintes).
A douta Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, ofereceu parecer, manifestando-se pela não prestação
das contas ou, alternativamente, por sua desaprovação (id. 43486445).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

A) Introdução

O candidato apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas parcial exigida pela legislação. A
apresentação das contas se deu de forma intempestiva e houve possibilidade de apreciação das informações
trazidas por parte do Setor Técnico deste Tribunal Regional Eleitoral, que opinou pela declaração de não
prestação das contas, subsistindo, no mérito, inconsistências que, em seu entender, conduzem à
desaprovação da prestação de contas.
Na espécie, a movimentação financeira da campanha atingiu R$ 1.143.070,00, sendo: R$ 306.000,00
provenientes de recursos do FEFC; R$ 143.070,00 de recursos privados recebidos por doações de terceiros;
e R$ 694.000,00 de recursos oriundos de repasses do partido a partir do Fundo Partidário.
Além da movimentação financeira, foram registrados R$ 76.087,33 em recursos estimáveis em dinheiro,
sendo: R$ 52.973,03 provenientes do FEFC; e R$ 23.114,30 recebidos por doações de pessoas físicas e
outros candidatos.

Num. 43490901 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 14:00:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121614003012800000042455122
Número do documento: 22121614003012800000042455122
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 14:05:28
A movimentação total da campanha foi de R$ 1.219.157,33 de receita arrecadada e R$ 744.143,48 de
despesas realizadas.
Ainda, anoto que o candidato recebeu 37.430 votos.
É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela lei eleitoral, no qual os
candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça Eleitoral a tramitação financeira das campanhas
eleitorais, com escopo de permitir o conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.

B) Validade das retificações feitas após parecer conclusivo

Preliminarmente, incumbe a análise quanto a juntada extemporânea de documentos e a apresentação de
retificadora após o parecer conclusivo e sem autorização judicial, na forma do art. 71 da Resolução TSE
23.607/19.
Dispõe o art. 71 da já citada normativa:

Art. 71. A retificação da prestação de contas somente é permitida, sob pena de ser considerada inválida:
I - na hipótese de cumprimento de diligência que implicar a alteração das peças inicialmente
apresentadas;
II - voluntariamente, na ocorrência de erro material detectado antes do pronunciamento técnico.

Assim, verifica-se que somente é possível retificar a prestação de contas final quando houver diligência
aberta ao candidato e necessariamente existir a necessidade de alteração das peças apresentadas ou, de forma
espontânea, quando da verificação da ocorrência de erro material, antes do parecer técnico conclusivo.
No caso concreto, tem-se que o candidato foi intimado das irregularidades quando do relatório de diligência
de id. 43440371, sobre o qual inclusive se manifestou (id. 43452764), com retificação das contas (id.
43449370).
Tal retificação foi considerada quando da elaboração do parecer conclusivo constante do id. 43469210,
razão pela qual nova retificação acerca das mesmas irregularidades, neste momento, é indevida, dada a
ocorrência da preclusão. Esse, aliás, o entendimento firmado por esta Corte no julgamento de casos
semelhantes:

Num. 43490901 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 14:00:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121614003012800000042455122
Número do documento: 22121614003012800000042455122
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 14:05:28

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. RETIFICAÇÃO DAS CONTAS
APÓS PARECER CONCLUSIVO E DA PARCIAL APÓS AS ELEIÇÕES. AUSÊNCIA DE
JUSTIFICATIVA. REJEIÇÃO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. REGULARIZAÇÃO APÓS O
PARECER TÉCNICO. POSSIBILIDADE. ATRASO NO ENVIO DOS RELATÓRIO FINANCEIROS.
RECEITAS DE FONTE VEDADA. OMISSÃO DE GASTOS. IRREGULARIDADES. IMPACTO
PERCENTUAL DIMINUTO. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
1. Após a emissão do parecer conclusivo, não é mais possível retificar voluntariamente as contas finais,
na forma do artigo 71, inciso II, da resolução TSE nº 23.607/2019.
2. Após o decurso do prazo descrito no § 4º do artigo 47 da resolução TSE nº 23.607/2019, eventual
retificação demanda que o prestador justifique os ajustes e que a Justiça Eleitoral acolha as
justificativas, na forma do § 8º do mesmo dispositivo.
3. Não se tratando de documento voltado à análise material das contas, é possível apresentar o
instrumento de mandato após a emissão do parecer conclusivo. Precedentes.
4. O atraso na remessa dos relatórios financeiros configura irregularidade. Todavia, sendo por poucos
dias e envolvendo valores de pequena monta, sem prejuízo efetivo à transparência e à fiscalização
concomitante, é passível de superação face à incidência dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.
5. O recebimento e utilização na campanha de receitas de fonte vedada consiste em irregularidade grave e
insanável, que acarreta a obrigação de recolher valor equivalente ao Tesouro Nacional. Todavia,
envolvendo valores com minúsculo impacto percentual nas contas e sendo o valor equivalente efetivamente
recolhido, é passível de superação face aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
6. Os gastos com materiais de propaganda eleitoral conjunta devem ser comprovados na prestação de
contas de quem arcou com a despesa, mas devem ser registrados como doações estimáveis tanto pelo
doador como pelo beneficiário.
7. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
(TRE-PR, PCE 060302987, Rel. Dr. Thiago Paiva dos Santos, j. 28/11/2022 - destaques acrescentados)

No caso concreto, o candidato foi devidamente intimado do relatório de diligências em 23/11/2022 (id.
43440348), tendo apresentando tanto retificação (id. 43449373-ss) quanto manifestação (id. 43452764),
inclusive com a juntada de documentos.
Considerando, portanto, que não havia diligência em aberto e que as retificações voluntárias, contidas nos
ids. 43474797 e seguintes e 43485207 e seguintes, foram protocoladas após o pronunciamento técnico
conclusivo, determino a exclusão das informações retificadas na base de dados da Justiça Eleitoral, o
que faço com fundamento no art. 71, § 3º, da Resolução TSE 23.607/2019, sendo consideradas, para
fins de análise e julgamento das contas, as informações contidas no SPCE e PJe até a emissão do
parecer conclusivo, ressalvados os efeitos da documentação juntada posteriormente para fins de
afastamento dos valores a restituir.

Num. 43490901 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 14:00:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121614003012800000042455122
Número do documento: 22121614003012800000042455122
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 14:05:28

C) Mérito

Ao final da análise feita, após considerar os documentos juntados pelo requerente na retificadora, o setor
técnico apontou as seguintes irregularidades remanescentes:
i) Ausência de instrumento de mandato para constituição de advogados;
ii) Não apresentação de documentos obrigatórios, quais sejam:
ii.1) extrato das contas bancárias;
ii.2) comprovante de recolhimento de sobras financeiras;
ii.3) documentos fiscais comprobatórios dos gastos;
ii.4) autorização do órgão de direção nacional do partido para assunção de dívida de campanha pela
instância estadual;
iii) Omissões de despesas consistentes em notas fiscais emitidas e não informadas na prestação de contas do
candidato ou com valores divergentes daqueles informados pelos órgãos de arrecadação tributária;
iv) Omissão de doação de recursos próprios;
v) Divergência entre os valores que transitaram pelas contas de campanha e aqueles declarados na prestação
de contas;
vi) Realização de despesas junto a fornecedores com indícios de falta de capacidade operacional para
prestação do serviço ou fornecimento do material contratado.
Com a juntada posterior de documentos e havendo a possibilidade de sua aceitação para fins de afastar a
determinação de restituição de valores ao erário, sobreveio nova manifestação do setor técnico (id.
43484978).
Para melhor apreciação do feito, passo a análise das irregularidades remanescentes separadamente:

I) Ausência de instrumento de mandato para constituição de advogados (item 1.2)

Num. 43490901 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 14:00:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121614003012800000042455122
Número do documento: 22121614003012800000042455122
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 14:05:28
Segundo informado pelo setor técnico, o candidato deixou de apresentar o instrumento do mandato de
constituição de advogado, mesmo quando intimado a tanto, razão pela qual a conclusão do parecer
conclusivo se deu pelo julgamento das contas como não prestadas.
Acerca de tal apontamento, de se notar o novo posicionamento do Tribunal Superior Eleitoral acerca do
tema:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. VEREADOR. AUSÊNCIA DE
REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL TEMPESTIVA. APRESENTAÇÃO DO INSTRUMENTO DE
MANDATO ANTES DA SENTENÇA. JULGAMENTO DAS CONTAS COMO NÃO PRESTADAS.
DECISÃO EM DESCOMPASSO COM A ATUAL JURISPRUDÊNCIA DO TSE ACERCA DO TEMA.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. O Juízo de primeiro grau julgou não prestadas as contas de campanha da candidata por ausência de
regularização processual tempestiva.
2. Por ocasião do julgamento da Instrução nº 0600749–95/DF, esta Corte Superior aprovou a alteração
da Res.–TSE nº 23.607/2019 e revogou o § 3º do art. 74 dessa norma, que impunha o julgamento das
contas como não prestadas na hipótese de ausência de procuração outorgando os devidos poderes ao
patrono do candidato, passando a prevalecer o entendimento de que a inexistência de instrumento de
mandato não pode representar, por si só, a não prestação de contas.
3. Este Tribunal firmou a compreensão de que os termos do novo regramento devem ser aplicados de
forma retroativa aos feitos de 2020, notadamente na hipótese em que o vício na representação processual
é sanado ainda nas instâncias ordinárias, como ocorreu na espécie, em que a procuração foi juntada aos
autos antes da sentença.
4. Recurso especial provido, para determinar o retorno do feito à origem, a fim de que, afastada a
irregularidade da representação processual, sejam julgadas as contas da candidata ao cargo de vereador
pelo Juízo zonal. [grifou-se]
[TSE, RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060038448, Relator(a) Min. Mauro Campbell Marques,
Publicação: DJE, Tomo 179, Data 15/09/2022 - destaques acrescentados]

Para além disso, esta Corte tem posicionamento firmado no sentido de que, nos processos de prestação de
contas, é possível a regularização da representação processual da parte mesmo após esgotada a via ordinária
(v.g. RE060083909, RE 060100738).
Dessa forma, não sendo alcançada pela preclusão a que alude o art. 72 da Resolução TSE 23.607/2019, tem-
se por válida a juntada do documento faltante no id. 43486696, de modo a se afastar a irregularidade
apontada.

Num. 43490901 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 14:00:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121614003012800000042455122
Número do documento: 22121614003012800000042455122
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 14:05:28
II) Não apresentação de documentos obrigatórios

Constou do parecer conclusivo que o candidato deixou de apresentar toda a documentação necessária,
consoante determina o art. 53 da Resolução TSE 23.607/2019, cuja implicação passo a analisar
separadamente:

II.1) extrato das contas bancárias (item 1.2)

Conforme indicado no parecer técnico conclusivo, o candidato não apresentou os extratos das contas
bancárias de campanha, contrariando o disposto no art. 53, II, alínea "a", da Resolução TSE 23.607/2019.
Com efeito, o artigo 53, II, a, da Resolução TSE 23.607/2019, estabelece o seguinte:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda que não haja
movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser composta:
[...]
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
a) extratos das contas bancárias abertas em nome do candidato e do partido político, inclusive da conta
aberta para movimentação de recursos do Fundo Partidário e daquela aberta para movimentação de
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), quando for o caso, nos termos
exigidos pelo inciso III do art. 3º desta Resolução, demonstrando a movimentação financeira ou sua
ausência, em sua forma definitiva, contemplando todo o período de campanha, vedada a apresentação de
extratos sem validade legal, adulterados, parciais ou que omitam qualquer movimentação financeira;

Embora o prestador não tenha apresentado os extratos bancários de maneira consolidada, os extratos
eletrônicos encaminhados pela instituição financeira possibilitaram a análise da movimentação financeira,
permitindo a fiscalização da Justiça Eleitoral.
Os Tribunais, inclusive esta Corte Eleitoral, tem superado a falta de apresentação voluntária dos extratos
bancários completos pelo prestador, quando são disponibilizados os extratos bancários fornecidos pelas
instituições financeiras, consoante se infere dos precedentes abaixo:

Num. 43490901 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 14:00:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121614003012800000042455122
Número do documento: 22121614003012800000042455122
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 14:05:28

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
AUSENTE. EXTRATO BANCÁRIO. TODO PERÍODO. INEXISTÊNCIA. RECURSOS PÚBLICOS.
CRÉDITOS IMPULSIONAMENTO. RECURSO PRIVADO. NÃO UTILIZADOS. SOBRA DE CAMPANHA.
DEVOLUÇÃO. PARTIDO POLÍTICO. PROVIMENTO PARCIAL. APROVAÇÃO COM RESSALVA.
1. Sem olvidar que é ônus do prestador instruir sua prestação de contas com extratos bancários de todas
as contas abertas a fim de demonstrar a movimentação financeira ou sua ausência, é possível superar a
irregularidade relativa à apresentação parcial dos extratos das contas Fundo Partidário e FEFC quando
o módulo específico do Sistema SPCE demonstra que o candidato não recebeu repasse de recursos
públicos.
[...]
3. Recurso conhecido e parcialmente provido. Contas aprovadas com ressalvas.
[Prestação de Contas nº 060017718, Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE
23/11/2021]

EMENTA ¿ ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. VEREADOR. LEI Nº
9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. AUSÊNCIA DE EXTRATOS BANCÁRIOS. ACESSO DE
EXTRATO ELETRÔNICO ENVIADO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PELO SPCE.
FALHA SUPRIDA. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A apresentação dos extratos das contas bancárias tem a finalidade de conferir transparência à
movimentação financeira da campanha, de modo a garantir a fiscalização a respeito da arrecadação e dos
gastos e sua conformidade.
2. Se, a despeito da não apresentação dos extratos bancários pelo candidato, a Justiça Eleitoral obtiver os
documentos diretamente pelo SPCE, mediante fornecimento pelas instituições financeiras, a falha pode ser
suprida.
Precedentes.
3. Recurso conhecido e provido para aprovar as contas com ressalvas.
[Prestação de Contas nº 06009874720206160061, Relator(a) Des. Rogério De Assis, Publicação: DJE
01/06/2021]

Desta forma, entendo que a falha ora analisada não comprometeu a análise da prestação de contas, na
medida em que suprida pelos extratos bancários disponibilizados pela instituição financeira no SPCE, os
quais possibilitaram a verificação da movimentação de recursos financeiros na campanha.

Num. 43490901 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 14:00:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121614003012800000042455122
Número do documento: 22121614003012800000042455122
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 14:05:28

II.2) comprovante de recolhimento de sobras financeiras (itens 1.2; 11)

Informa a unidade técnica, no parecer conclusivo de id. 43469210 (item 11), que não foi comprovado o
recolhimento dos valores referentes às sobras financeiras das contas Outros Recursos (R$ 131.070,00) e
Fundo Partidário (R$ 658.704,70), além da sobra referente aos recursos do FEFC (R$ 1.271,73).
Acerca da referida irregularidade, o candidato limitou-se a solicitar dilação de prazo para manifestar-se,
sem, contudo, apresentar qualquer justificativa para o quanto apontado.
Tais irregularidades correspondem a 64,88% dos valores arrecadados pela campanha.
No que pertine às sobras de campanha, dispõe a Resolução TSE 23.607/2019:

Art. 50. Constituem sobras de campanha:
I - a diferença positiva entre os recursos financeiros arrecadados e os gastos financeiros realizados em
campanha;
II - os bens e materiais permanentes adquiridos ou recebidos durante a campanha até a data da entrega
das prestações de contas de campanha;
III - os créditos contratados e não utilizados relativos a impulsionamento de conteúdos, conforme o
disposto no art. 35, § 2º, desta Resolução.
§ 1º As sobras de campanhas eleitorais devem ser transferidas ao órgão partidário, na circunscrição do
pleito, conforme a origem dos recursos e a filiação partidária da candidata ou do candidato, até a data
prevista para a apresentação das contas à Justiça Eleitoral.
§ 2º O comprovante de transferência das sobras de campanha deve ser juntado à prestação de contas
da(o) responsável pelo recolhimento, sem prejuízo dos respectivos lançamentos na contabilidade do
partido político.
§ 3º As sobras financeiras de recursos oriundos do Fundo Partidário devem ser transferidas para a
conta bancária do partido político destinada à movimentação de recursos dessa natureza.
§ 4º As sobras financeiras de origem diversa da prevista no § 3º deste artigo devem ser depositadas na
conta bancária do partido político destinada à movimentação de "Outros Recursos", prevista na
resolução que trata das prestações de contas anuais dos partidos políticos.
§ 5º Os valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) eventualmente não
utilizados não constituem sobras de campanha e devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional
integralmente por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU) no momento da prestação de contas.
[...]

Num. 43490901 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 14:00:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121614003012800000042455122
Número do documento: 22121614003012800000042455122
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 14:05:28
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda que não haja
movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser composta:
(...)
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
(...)
b) comprovantes de recolhimento (depósitos/transferências) à respectiva direção partidária das sobras
financeiras de campanha;
[Grifei]

Dessa forma, resta inafastável a obrigação legal de que o candidato, ao protocolar sua prestação de contas
final, deva instruí-la com prova de que recolheu as sobras financeiras de acordo com a origem dos
respectivos recursos.
Em não o fazendo, mesmo após intimado a tanto, incorre em irregularidade que compromete a
confiabilidade das contas. Nesse sentido:

EMENTA - EMENTA - ELEIÇÕES 2014 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DEPUTADA ESTADUAL - LEI Nº
9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.406 - CONJUNTO DE IRREGULARIDADES QUE AFASTAM A
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CONTAS QUE NÃO
CORREPONDEM A REALIZAÇÃO EFETIVA DE GASTOS - VIOLAÇÃO DA FIDEDIGNIDADE DAS
CONTAS -- CONTAS DESAPROVADAS.
Irregularidades: a) não recolhimento das sobras de campanha. b) omissões de despesas na contas que
constam da base de dados da Justiça Eleitoral que representam mais de 10% do total das despesas
declaradas; e) contratação de despesas
antes da entrega da segunda parcial e contas e nela não declaradas.
(TRE-PR, Prestação de Contas nº 167387, Acórdão de , Relator(a) Des. Lourival Pedro Chemim,
Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 24/08/2015)

RECURSO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO A VEREADOR. ELEIÇÕES 2020.MUNICÍPIO DE
SÃO MIGUEL DOS CAMPOS. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS. EXTRATOS BANCÁRIOS
DEFINITIVOS. DIVERGÊNCIA NAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADAS. NÃO
RECOLHIMENTO DAS SOBRAS DE CAMPANHA ORIUNDAS DO FEFC. PREJUÍZO À
FISCALIZAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA. CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO AO RECURSO.

Num. 43490901 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 14:00:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121614003012800000042455122
Número do documento: 22121614003012800000042455122
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 14:05:28
(TRE-AL, Recurso Eleitoral nº 0600647282020, Acórdão, Relator(a) Des. Silvana Lessa Omena,
Publicação: DJE - DJE, Tomo 32, Data 21/02/2022, Página 28/31)

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO AO CARGO DE
VEREADOR. NÃO RECOLHIMENTO DE SOBRAS DE CAMPANHA AO DIRETÓRIO PARTIDÁRIO.
VIOLAÇÃO AO ART. 50, §§1º E 2º DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/19. IRREGULARIDADE QUE
COMPROMETE A INTEGRALIDADE DAS CONTAS, HAJA VISTA O VALOR ENVOLVIDO E O TOTAL
DE RECEITAS ARRECADADAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. As contas foram desaprovadas,
com fundamento no não recolhimento da quantia de R$ 397,10, relativa à sobra de campanha. Trata–se de
irregularidade que compromete sua integralidade, considerando o alto valor envolvido, em comparação
com o total das receitas arrecadadas pelo candidato (R$ 502,00), equivalente, em porcentagem, à 79,10%.
2. Em tais hipóteses, não são aplicáveis os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
conforme precedentes deste e de outros Regionais, bem como do Tribunal Superior Eleitoral. 3. Por fim,
em que pese a alegação de que o prestador não teria se apropriado da quantia, não houve a juntada de
documento hábil para corroborar o aduzido. 4. Desprovimento do recurso.
(TRE-RJ, RECURSO ELEITORAL nº 060078494, Acórdão, Relator(a) Des. Joao Ziraldo Maia,
Publicação: DJE - DJE, Tomo 51, Data 24/02/2022)

RECURSO. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATOS. PREFEITO E VICE-
PREFEITO. DESAPROVAÇÃO. MATÉRIA PRELIMINAR. CONHECIDA A DOCUMENTAÇÃO
APRESENTADA COM O RECURSO. AFASTADA A NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA
POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. REJEITADA A NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO. MÉRITO. DOADORES COM CPF INVÁLIDO. RECURSOS DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE SOBRAS FINANCEIRAS DE CAMPANHA.
CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL DA SENTENÇA. SOBRA DE RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO
DEVE SER DESTINADA À CONTA ESPECÍFICA DA AGREMIAÇÃO. GASTOS IRREGULARES COM
RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDO PARTIDÁRIO E DO FUNDO ESPECIAL DE
FINANCIAMENTO DE CAMPANHA (FEFC). CHEQUES EMITIDOS SEM OBSERVÂNCIA DO ART. 38
DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/19. CHEQUES SACADOS NA ¿BOCA DO CAIXA¿. PAGAMENTO DE
DESPESA COM MILITÂNCIA E MOBILIZAÇÃO DE RUA SEM A IDENTIFICAÇÃO DA
CONTRAPARTE. NOTAS FISCAIS EMITIDAS POR EMPRESA INDIVIDUAL E PAGAS À PESSOA
DIVERSA. PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE REALIZADO A TERCEIROS.
CONTRATO DE SERVIÇO DE TRADUÇÃO EM LIBRAS. CHEQUES COMPENSADOS POR
TERCEIROS EM DESPESA COM PUBLICIDADE COM CARRO DE SOM. NÃO APRESENTADOS OS
DOCUMENTOS
OBRIGATÓRIOS
DO
ART.
53
DA
RESOLUÇÃO
TSE
N.
23.607/19.
IRREGULARIDADES EM PERCENTUAL E VALOR NOMINAL SUPERIORES AO UTILIZADO PARA
APROVAÇÃO COM RESSALVAS. MANTIDA A DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. REDUÇÃO DO
VALOR A SER RECOLHIDO AO TESOURO NACIONAL. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Insurgência contra sentença que desaprovou prestação de contas de candidatos aos cargos de prefeito e
vice-prefeito, relativas às eleições de 2020, forte no art. 74, inc. III, da Resolução TSE n. 23.607/19, em
virtude de recebimento de recursos provenientes de origem não identificada; não recolhimento de sobras
financeiras de campanha; gastos irregulares com recursos provenientes do Fundo Partidário e do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC); e ausência de documentos obrigatórios elencados no
art. 53 da Resolução TSE n. 23.607/19. Determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
2. Matéria preliminar. 2.1. Conhecida a documentação apresentada com o recurso, seguindo a orientação
firmada nesta Corte, sobretudo porque seu exame independe de novo parecer técnico. 2.2. Afastada a

Num. 43490901 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 14:00:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121614003012800000042455122
Número do documento: 22121614003012800000042455122
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 14:05:28
nulidade por cerceamento de defesa por ausência de intimação. O Parecer Conclusivo não inovou em
relação ao Exame Preliminar das Contas, que já apontava as irregularidades descritas e sobre o qual o
recorrente foi devidamente intimado, incidindo no caso o § 4º do art. 69 da Resolução TSE n. 23.607/19,
que dispõe ser obrigatória a intimação do prestador apenas se houver o apontamento de existência de
falha nova. 2.3. Rejeitada a nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Exposição concisa dos
fundamentos jurídicos
adotados para formar a convicção do magistrado. Sentença acolheu o parecer conclusivo, constando do
laudo técnico toda a fundamentação fática e jurídica que integra a decisão.
3. Utilização de recursos financeiros provenientes de doações com informação de número de inscrição
inválida no CPF dos doadores (pessoa física), circunstância que configura recursos de origem não
identificada. Recolhimento ao Tesouro Nacional, na forma do art. 32 da Resolução TSE n 23.607/19.
4. Ausência de recolhimento de sobras financeiras de campanha, provenientes do Fundo Partidário e do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), o que deveria ter sido providenciado conforme o
disposto no art. 50, §§ 3º e 5º da Resolução TSE n. 23.607/19. Correção de erro material da sentença para
determinar que a sobra de recursos do Fundo Partidário seja destinada à conta específica da agremiação.
5. Gastos irregulares com recursos provenientes do Fundo Partidário e do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC). 5.1. Cheques emitidos sem observância do art. 38 da Resolução
TSE n. 23.607/19, impossibilidade de
verificação da contraparte das despesas realizadas com recursos públicos. Os cheques sacados na ¿boca
do caixa¿ inviabilizam o sistema instituído pela Justiça Eleitoral para conferir transparência e
publicidade às receitas e gastos de campanha. Não tendo transitado pelo sistema financeiro nacional os
recursos públicos, restou prejudicado o rastreamento para verificação se os destinatários dos pagamentos
de fato pertenceram à relação que originou o gasto de campanha, além de outros controles públicos como
é o caso da Receita Federal e do COAF. Correta a determinação para o recolhimento dos valores ao
Tesouro Nacional, na forma do art. 79, § 1º, da Resolução TSE n. 23.607/19. 5.2. Pagamento de despesa
com militância e mobilização de rua sem a identificação da contraparte. Parte do serviço de militância foi
comprovado por meio da transferência dos recursos para os respectivos cabos eleitorais. 5.3. Emitidas
notas fiscais por empresa individual, mas pagamento à pessoa diversa. Juntada certidão de casamento do
fornecedor com a beneficiária dos recursos, comprovando as verbas de campanha foram destinadas ao
pagamento do fornecedor em questão, devendo ser reformada a sentença para afastar a determinação de
recolhimento ao Tesouro Nacional da correspondente quantia. 5.4. Pagamento de serviços de
contabilidade realizado a terceiros. Considerando a identidade de sobrenomes entre o contador e a
beneficiária do pagamento, restou comprovado que o recurso foi destinado ao contador da campanha,
valor que deve ser subtraído do montante a ser recolhido ao Tesouro Nacional. 5.5. Juntada cópia do
contrato de serviço de tradução em libras. Afastada a irregularidade. 5.6. Apontada a ausência de
contrato e existência de cheques compensados por terceiros em relação à despesa com publicidade com
carro de som. Ainda que apresentado o contrato com o fornecedor, permanece a irregularidade, diante da
existência dos cheques pagos a terceiros.
6. Não apresentados os documentos obrigatórios elencados no art. 53 da Resolução TSE n. 23.607/19. A
ausência de documentos obrigatórios que comprovam a regularidade dos gastos feitos com recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), além de ser grave, configura aplicação
irregular de recursos públicos. Aplicação do art. 79, § 1º, da mesma resolução.
7. As irregularidades remanescentes, além de envolverem a indevida utilização de recursos públicos,
representam 24,52% das receitas declaradas, percentual superior ao utilizado (10%) pela Justiça
Eleitoral, bem como correspondem a valor nominal superior ao limite (R$ 1.064,10) aplicado como
critério para aprovação com ressalvas. Mantida a desaprovação das contas. Redução do valor a ser
recolhido ao Tesouro Nacional.

Num. 43490901 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 14:00:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121614003012800000042455122
Número do documento: 22121614003012800000042455122
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 14:05:28
8. Parcial provimento.
(TRE-RS, Recurso Eleitoral nº 060053693, Acórdão, Relator(a) Des. DES. FEDERAL LUÍS ALBERTO
D`AZEVEDO AURVALLE, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Data 11/05/2022)

Após análise da documentação juntada posteriormente, por meio da retificação de id. 43474799, o setor
técnico manifestou-se por meio do parecer de id. 43484978, em que apontou a existência de sobras
financeiras de campanha, no valor de R$ 658.704,70, referentes a verbas oriundas do Fundo Partidário, além
de recursos financeiros não utilizados, no valor de R$ 1.271,73, oriundos do FEFC, havendo comprovação
da devolução de apenas R$ 60,87 referentemente à sobras financeiras e de R$ 7,23 de restituição ao Tesouro
Nacional quanto aos recursos do FEFC não utilizados.
Contudo, verifica-se, da análise da movimentação financeira efetiva (item 9 do parecer de id. 43484978),
que as sobras financeiras correspondem a R$ 60,97 referentemente a verbas oriundas do Fundo Partidário e
R$ 7,23 de recursos não utilizados do FEFC.
A divergência de valores constantes dos itens “9” e “11” do parecer de id. 43484978 é explicada pelo fato de
que o candidato deixou de prestar contas da maior parte da movimentação financeira de sua campanha,
gerando relatórios no SPCE que não correspondem ao que se extrai dos extratos eletrônicos.
A diferença dos valores dos gastos eleitorais decorrente do saldo entre a arrecadação e as sobras será
apurada nos demais itens desta Decisão, com determinação de devolução daqueles que tenham sido omitidos
ou, ainda que declarados, não possuam comprovação suficiente.
Pelo candidato, foram anexados os comprovantes de recolhimento das sobras, sendo R$ 60,87 para a conta
do partido e R$ 7,23 para o Tesouro Nacional (id. 43479630)
Dessa forma, tem-se que remanesce irregularidade correspondente a 0,04% dos recursos movimentados na
campanha, dado que as devoluções somente foram efetuadas após o parecer conclusivo, mesmo tendo o
candidato sido intimado anteriormente a tanto, em violação ao disposto no art. 50, § 1º, da Resolução TSE
23.607/2019, sem, contudo, determinação de devolução de valores.

II.3) documentos fiscais comprobatórios dos gastos (itens 7; 8)

De acordo com o parecer conclusivo de id. 43469210, foram declarados, pelo candidato, R$ 35.295,30
referentes a gastos realizados com recursos oriundos do Fundo Partidário (item 7) e R$ 304.728,27 de gastos
realizados com recursos do FEFC (item 8), sendo que, em ambos os casos, não houve a devida comprovação
das despesas.
Acerca da referida irregularidade, o candidato novamente limitou-se a solicitar dilação de prazo para

Num. 43490901 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 14:00:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121614003012800000042455122
Número do documento: 22121614003012800000042455122
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 14:05:28
manifestar-se, sem, contudo, apresentar qualquer justificativa para o quanto apontado.
Tais irregularidades atingem 27,89% dos recursos arrecadados na campanha.
A Resolução TSE 23.607/2019 dispõe:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda que não haja
movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser composta:
(...)
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
(...)
c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados com recursos do
Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), na
forma do art. 60 desta Resolução;
[...] [grifou-se]
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal idôneo emitido
em nome dos candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de
emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação do emitente e do destinatário ou
dos contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral poderá admitir, para
fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de prova, inclusive outros documentos, tais como:
I - contrato;
II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;
III - comprovante bancário de pagamento; ou
IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP). [grifou-se]

A ausência de quaisquer documentos comprobatórios dos gastos declarados determina a invalidade dos atos
e a restituição dos recursos públicos despendidos.
Os gastos efetuados com verba pública (Fundo Partidário e FEFC) necessitam de comprovação inequívoca,
não bastando a mera alegação do candidato de que pagou para a pessoa certa, especialmente quando a prova
contida nos autos aponta em sentido contrário.
De rigor, portanto, a restituição do dinheiro público utilizado sem a correta comprovação de sua destinação.

Num. 43490901 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 14:00:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121614003012800000042455122
Número do documento: 22121614003012800000042455122
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 14:05:28
É o que determina o art. 79 da Resolução de regência:

Art. 79. [...]
§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do Fundo Partidário e/ou do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou a sua utilização indevida, a decisão que julgar as
contas determinará a devolução do valor correspondente ao Tesouro Nacional no prazo de 5 (cinco) dias
após o trânsito em julgado, sob pena de remessa dos autos à representação estadual ou municipal da
Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.
§ 2º Na hipótese do § 1º, incidirão juros moratórios e atualização monetária, calculados com base na taxa
aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a serem recolhidos ao Tesouro Nacional,
desde a data da ocorrência do fato gerador até a do efetivo recolhimento, salvo se tiver sido determinado
de forma diversa na decisão judicial.

Em apreciação aos documentos apresentados a destempo, o setor técnico identificou a correção de parte das
irregularidades, remanescendo a necessidade de restituição de valores sem a devida comprovação.
Consoante se verifica da manifestação técnica de id. 43484978, devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional
os seguintes valores:
R$ 576.593,85 (item 7.1.1)
R$ 6.580,00 (item 8.1)
Contudo, após referido parecer, o candidato apresentou nova retificação das contas. Embora preclusa e,
portanto, incapaz de afastar a irregularidade registrada, deve ser considerada para o fim exclusivo de reduzir
o valor a se restituir.
No tocante ao contido no item 7.1.1 do parecer técnico de id. 43484978, considerando a informação contida
em seu item 7.1.2, após verificação da documentação juntada pelo candidato em sua última retificação,
verifiquei que restaram suficientemente comprovados os gastos relativos às contratações de BEATRIZ
LARA FERREIRA DOS SANTOS, ANA LUCIA ELVIRA OLIVEIRA DA SILVA, ANA PAULA DA
CRUZ GONÇALVES, CARLOS ALBERTO GUEDES, ASHLEY GIOVANA CASSIMIRO, BRUNA
LAIS COSTA, ALESSANDRA SANTANA DA SILVA, AMANDA BEATRIZ DA SILVA, ANDREIA
CORREA CORDEIRO, CARMEM LUCIA DE ASSIS DE LUCENA, PIETRA CRISTINA ASSIS DO
CARMO, MURILO DE OLIVEIRA, EDICLEIA BOTELHO CORDEIRO, MARIA ROSEMERI
RIBEIRO, ROSILDA APARECIDA ANTUNES DA SILVA, EVA PALOMA LIMA GONÇALVES,
MARIA PEREIRA MESSIA, LUSIA NOGUEIRA VAZ, DIVOCIR CARLOS CRUZARA, DANIELLE
ESTIVALLETI, SILVANA APARECIDA BONFIN, DULCELENA ROCHA DA SILVA, DENILDA
NOGUEIRA DE LIMA, EVA DE JESUS BOTELHO COSTA, LARISSA DA SILVA CORDEIRO,
JOSIANE COLADRAO, GEAN GALVAO ALVES, GRAZIELE FERREIRA PEREIRA, ROGERIO
QUINTINO DE OLIVEIRA, EMANUELE FERNANDA VIEIRA DOS SANTOS, CRISTOFER DA
SILVA GRITTEN, MAGALI SBRONSKI VITOR, MARCIA MICHELAN PEREIRA DOS SANTOS,

Num. 43490901 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 14:00:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121614003012800000042455122
Número do documento: 22121614003012800000042455122
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 14:05:28
JULIANA VANESSA RODRIGUES DA SILVA, RUBIA TAIS COSTA, ANA CRISTINA PAES DE
OLIVEIRA, ROSANGELA MARIA PITTHAN VIDAL, ELIZANDRO NOGUEIRA DE LIMA, MOISES
ROTHSTEIN e JOSE JOÃO DE FREITAS.
É certo que os contratos juntados não possuem a assinatura do contratante, o que, via de regra, não atende
aos requisitos legais para sua validade. Contudo, considerando que o contratante, em todos os casos, é o
próprio candidato que os juntou ao processo, tem-se que, ao menos quanto a si, produzem efeitos e podem
ser considerados para o fim de reduzir os valores a restituir. Além disso, todos vieram acompanhados de
comprovantes de transferência eletrônica dos respectivos pagamentos para as contas bancárias dos
contratados, o que reforça sua validade, amparado no princípio da boa-fé.
Tem-se, portanto, quanto ao item “7” do parecer técnico, com relação a gastos eleitorais com recursos
oriundos do Fundo Partidário, que foram comprovados, ainda que a destempo, gastos eleitorais que,
somados, totalizam R$ 27.346,00, que deverão ser reduzidos do total a ser restituído (R$ 576.593,85).
No tocante à irregularidade descrita no item “8” da manifestação de id. 43484978, referente a
irregularidades com despesas pagas com recursos oriundos do FEFC, informou o setor técnico que restaram
não comprovadas despesas no valor de R$ 6.580,00.
Após análise da documentação juntada posteriormente à última manifestação do setor técnico pelo
candidato, constata-se que restaram suficientemente comprovados os gastos referentes aos fornecedores
CLAUDIA SUELEN BLACHECHEN, CRISTIANE PAES DE CASTILHO e PEDRO HENRIQUE
BERTOL DE TRINDADE, totalizando R$ 4.700,00.
Todavia, verifica-se, quanto à fornecedora EVELYN DOS SANTOS MOREIRA, que o candidato pagou-lhe
R$ 650,00 via Pix, sem, contudo, comprovar a origem dessa despesa, sendo que o setor técnico calculou tão
somente o valor de R$ 240,00 na irregularidade, restando uma diferença de R$ 410,00 a somar na
restituição.
Tem-se, portanto, quanto ao item “8” do parecer de id. 43484978, que deve o candidato restituir ao Tesouro
Nacional o valor de R$ 2.290,00.
Por fim, é certo que a transferência bancária da conta de campanha para a conta do próprio prestador de
serviços comprova a quitação dos valores a determinado credor.
Contudo, nota-se que a ausência de assinatura do recibo e/ou contrato referente à prestação dos serviços
impossibilita a confirmação do motivo que ensejou seu pagamento, havendo apenas demonstração da
destinação do recurso a seu beneficiário; todavia, não permite aferir a atividade desenvolvida pelo
destinatário dos recursos, pois não há qualquer vínculo de prestação efetiva de serviços comprovado entre o
candidato e o beneficiário dos recursos.
Deste modo, ainda que comprovado o pagamento a destinatário identificado, a regularidade do gasto está
condicionada ao detalhamento do serviço prestado e sua confirmação pelo prestador de serviços. É o que
dispõe o art. 60, § 2º, da Resolução TSE 23.607/2019:

Num. 43490901 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 14:00:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121614003012800000042455122
Número do documento: 22121614003012800000042455122
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 14:05:28
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal idôneo emitido
em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter
a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o) emitente e da
destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e
endereço.
§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação aplicável, a comprovação
da despesa pode ser realizada por meio de recibo que contenha a data de emissão, a descrição e o valor
da operação ou prestação, a identificação da destinatária ou do destinatário e da(o) emitente pelo nome
ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura da prestadora ou do prestador de serviços.
[grifou-se]

Sendo assim, ausente a assinatura do prestador de serviços, não houve a devida demonstração da destinação
dos recursos públicos, o que determina sua integral restituição.
Dessa forma, atento ao contido no art. 74, §§ 2º e 4º, da Resolução TSE 23.607/2019, o caso enseja a
desaprovação das contas.
Com fundamento no artigo 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE 23.607/19, determino ao prestador a devolução
do montante de R$ 546.957,85 ao Tesouro Nacional, mediante GRU, no prazo de 05 (cinco) dias a contar do
trânsito em julgado desta decisão, sob pena de encaminhamento dos autos à Advocacia-Geral da União, para
fins de cobrança.

II.4) autorização do órgão de direção nacional do partido para assunção de dívida de campanha pela
instância estadual (item 12)

De acordo com a análise técnica realizada, o candidato lançou no sistema SPCE as despesas contratadas e
não pagas (dívidas de campanha), no montante de R$ 316.032,58.
Contudo, não teria observado o disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, da Resolução TSE 23.607/2019, quanto aos
seguintes itens:

Autorização do órgão nacional para assunção da dívida pelo órgão partidário da respectiva circunscrição;
Acordo expressamente formalizado, no qual deverão constar a origem e o valor da obrigação assumida, os
dados e a anuência do credor;
Cronograma de pagamento e quitação que não ultrapasse o prazo fixado para a prestação de contas da

Num. 43490901 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 14:00:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121614003012800000042455122
Número do documento: 22121614003012800000042455122
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 14:05:28
eleição subsequente para o mesmo cargo;
Indicação da fonte dos recursos que serão utilizados para a quitação do débito assumido.

Acerca de tal apontamento, aduz o candidato, na manifestação de id. 43452764, que solicitou, em conjunto
com o Diretório Estadual do partido, autorização ao órgão diretivo nacional, não tendo obtido, até a data da
manifestação de id. 43477235, a resposta.
Referida irregularidade constitui 25,92% dos recursos de campanha.
A Resolução TSE nº 23.607/2019 é explícita ao afirmar em seu artigo 33, §1º, que todas as despesas
contraídas durante a campanha devem ser quitadas até o prazo para entrega da prestação de contas à Justiça
Eleitoral.
A única ressalva existente na legislação diz respeito à possibilidade de o partido político assumir eventual
dívida, desde que o candidato conte com a anuência dos credores. Essa é a regra disposta no artigo 33 da
Resolução 23.607/2019, in verbis:

Art. 33. Partidos políticos e candidatos podem arrecadar recursos e contrair obrigações até o dia da
eleição.
§ 1º Após o prazo fixado no caput, é permitida a arrecadação de recursos exclusivamente para a quitação
de despesas já contraídas e não pagas até o dia da eleição, as quais deverão estar integralmente quitadas
até o prazo de entrega da prestação de contas à Justiça Eleitoral.
§ 2º Eventuais débitos de campanha não quitados até a data fixada para a apresentação da prestação de
contas poderão ser assumidos pelo partido político (Lei nº 9.504/97, art. 29, § 3º e Código Civil, art. 299):
§ 3º A assunção da dívida de campanha somente é possível por decisão do órgão nacional de direção
partidária, com apresentação, no ato da prestação de contas final, de:
I - acordo expressamente formalizado, no qual deverão constar a origem e o valor da obrigação assumida,
os dados e a anuência do credor;
II - cronograma de pagamento e quitação que não ultrapasse o prazo fixado para a prestação de contas
da eleição subsequente para o mesmo cargo;
III - indicação da fonte dos recursos que serão utilizados para a quitação do débito assumido.
§ 4º No caso do disposto no § 3º, o órgão partidário da respectiva circunscrição eleitoral passa a
responder solidariamente com o candidato por todas as dívidas, hipótese em que a existência do débito
não pode ser considerada como causa para a rejeição das contas do candidato (Lei nº 9.504/1997, art. 29,
§ 4º).
§ 5º Os valores arrecadados para a quitação dos débitos de campanha a que se refere o § 2º devem,
cumulativamente:

Num. 43490901 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 14:00:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121614003012800000042455122
Número do documento: 22121614003012800000042455122
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 14:05:28
I - observar os requisitos da Lei nº 9.504/1997 quanto aos limites legais de doação e às fontes lícitas de
arrecadação;
II - transitar necessariamente pela conta "Doações para Campanha" do partido político, prevista na
resolução que trata das prestações de contas anuais dos partidos políticos, excetuada a hipótese de
pagamento das dívidas com recursos do Fundo Partidário;
III - constar da prestação de contas anual do partido político até a integral quitação dos débitos, conforme
o cronograma de pagamento e quitação apresentado por ocasião da assunção da dívida.
§ 6º As despesas já contraídas e não pagas até a data a que se refere o caput devem ser comprovadas por
documento fiscal hábil e idôneo emitido na data da realização da despesa ou por outro meio de prova
permitido.
§ 7º As dívidas de campanha contraídas diretamente pelos órgãos partidários não estão sujeitas à
autorização da direção nacional prevista no § 3º e devem observar as exigências previstas nos §§ 5º e 6º
deste artigo.
Art. 34. A existência de débitos de campanha não assumidos pelo partido, na forma prevista no § 3º do art.
33 desta Resolução, será aferida na oportunidade do julgamento da prestação de contas da candidata ou
do candidato e poderá ser considerada motivo para sua rejeição.
[Grifou-se]

De uma interpretação sistêmica do dispositivo se extrai que a assunção da dívida pelo partido deve ocorrer
até a data limite para a prestação das contas, o que não ocorreu no caso em apreço.
Se as dívidas devem estar quitadas até essa data e a assunção da dívida é uma forma de exoneração do
devedor primitivo, nos termos do artigo 299 do Código Civil, evidentemente ela deve ser feita também até a
data limite para a entrega da prestação de contas. Nesse sentido:

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATA AO CARGO DE
VEREADOR. DÍVIDA DE CAMPANHA. ASSUNÇÃO PELO DIRETÓRIO MUNICIPAL, SEM
AUTORIZAÇÃO DO DIRETÓRIO NACIONAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 33, §3º, RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607/2019. DESAPROVAÇÃO. JUNTADA DE DOCUMENTO EM SEDE DE EMBARGOS.
PRECLUSÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. Falha consubstanciada na assunção de dívida de campanha pelo Diretório Municipal, porém, sem a
autorização do Diretório Nacional, em contrariedade ao disposto no art. 33, §3º, da Resolução TSE nº
23.607/2019.
2. Em sede de embargos de declaração, a recorrente juntou aos autos Ata da Reunião Extraordinária da
Comissão Executiva do Diretório Nacional, onde consta a autorização do órgão Nacional do Partido para
assunção de dívida, de forma retroativa.
3. Documentos apresentados após a prolação da sentença serão desconsiderados, em virtude da
ocorrência da preclusão, conforme preceitua o art. 69, §1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Num. 43490901 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 14:00:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121614003012800000042455122
Número do documento: 22121614003012800000042455122
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 14:05:28
Precedentes.
4. Imperioso reconhecer que a irregularidade consubstanciada na ausência da autorização em comento é
considerada grave, capaz de macular a higidez das contas, especialmente em decorrência do valor
envolvido – R$ 3.000,00 –, que corresponde a mais de 50% dos gastos de campanha. Precedentes.
5. Desprovimento do recurso.
(RECURSO ELEITORAL nº 060122504, Acórdão, Relator(a) Des. Joao Ziraldo Maia, Publicação: DJE -
DJE, Tomo 141, Data 20/05/2022 - destaques acrescentados)

Inexistindo a assunção da dívida pelo partido tem-se que a irregularidade em percentual significativo ou
valor expressivo é insanável e grave, suficiente a ensejar a desaprovação das contas, nos termos já decididos
pela jurisprudência pátria. Confira-se:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATO.
VEREADOR. DÍVIDA DE CAMPANHA NÃO ADIMPLIDA E NÃO ASSUMIDA PELO PARTIDO. ART.
33, §§ 2º E 4º, DA RES.–TSE Nº 23.607/2019. ART. 22, §§ 3º E 4º, DA LEI Nº 9.504/1997.
IRREGULARIDADE GRAVE. COMPROMETIMENTO DA LISURA DAS CONTAS. PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. NÃO INCIDÊNCIA. ACÓRDÃO REGIONAL.
CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DO TSE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Na origem, o TRE/RN manteve a sentença que, a despeito da existência de dívida de campanha não
adimplida e não assumida pelo partido, aprovou as contas de campanha do recorrido, aplicando os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
2. A existência de dívidas de campanha não quitadas e não assumidas pelo órgão partidário constitui
irregularidade grave, apta a ensejar a desaprovação das contas, por comprometer a transparência do
ajuste contábil. Precedentes.
3. Segundo o entendimento desta Corte Superior, não se aplicam os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade para aprovar as contas com ressalvas no caso de irregularidades que comprometam a
confiabilidade da prestação de contas. Precedentes.
4. Na espécie, a aprovação com ressalvas das contas do recorrido, como concluída pelo Tribunal a quo,
afronta a jurisprudência do TSE, tendo em vista que, além de se tratar de irregularidade de natureza
grave, o respectivo montante equivale a 67,46% dos gastos financeiros de campanha.
5. Recurso especial provido.
[TSE, RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060045284, Acórdão, Relator(a) Min. Mauro Campbell
Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 166, Data 29/08/2022]

EMENTA - ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA - DEPUTADO FEDERAL -

Num. 43490901 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 14:00:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121614003012800000042455122
Número do documento: 22121614003012800000042455122
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 14:05:28
CANDIDATO NÃO ELEITO - LEI N°9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE N°23.553/17 - DOAÇÃO ESTIMADA
EM DINHEIRO SEM COMPROVAÇÃO. OMISSÃO DE DESPESA. DÍVIDA DE CAMPANHA NÃO
QUITADA OU ASSUMIDA - IRREGULARIDADES GRAVES - DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS.
[...]
2. A presença de dívida de campanha decorrente do não pagamento de despesa contraída é irregularidade
grave que impedem a aprovação das contas, porquanto demonstra a existência de passivo não saldado,
nos termos do art.35 da Resolução TSE nº23.553/2017.
[...]
5.Contas julgadas desaprovadas.
[TRE/PR, Prestação de Contas nº 06025893320186160000, Relator(a) Dr. Carlos Alberto Costa
Ritzmann, Publicação: DJ 02/10/2020]

Dessa forma, remanescendo dívida de campanha sem que haja autorização prévia para sua assunção pelo
órgão de direção partidária, a desaprovação das contas é medida que se impõe.

III) Omissões de despesas consistentes em notas fiscais emitidas e não informadas na prestação de
contas do candidato ou com valores divergentes daqueles informados pelos órgãos de arrecadação
tributária (itens 6.2; 6.3)

Conforme parecer técnico (id. 43469210, itens “6.2” e “6.3”), foram identificadas, mediante circularização
e/ou informações voluntárias de campanha e/ou confronto com notas fiscais eletrônicas, as seguintes
despesas revelando divergência e indícios de omissão de gastos eleitorais, contrariando o disposto no artigo
53, I, g, da Resolução TSE nº 23.607/2019, totalizando R$ 439.985,99.
Referida irregularidade corresponde a 36,09% do total de recursos arrecadados.
O art. 53 da Resolução do TSE nº 23.607/2019 dispõe que:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 65 desta resolução, a prestação de contas, ainda que não haja
movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser composta, cumulativamente:
I - pelas seguintes informações:
[...]

Num. 43490901 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 14:00:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121614003012800000042455122
Número do documento: 22121614003012800000042455122
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 14:05:28
g) receitas e despesas, especificadas;

Ora, a omissão de gasto de campanha é falha de natureza grave, na medida em que pode encobrir algumas
ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de recursos sem a devida transparência.
Neste ponto, ressalto que a omissão de gastos eleitorais, sem a devida comprovação da origem dos recursos
configura burla à regra que determina a movimentação de todos os recursos financeiros pela conta bancária
específica de campanha, configurando vício grave que compromete a transparência das contas, conforme
estabelece o artigo 22, § 3º, da Lei n. 9.504/97:

Art. 22 [...] § 3º O uso de recursos financeiros para pagamentos de gastos eleitorais que não provenham
da conta específica de que trata o caput deste artigo implicará a desaprovação da prestação de contas do
partido ou candidato; comprovado abuso de poder econômico, será cancelado o registro da candidatura
ou cassado o diploma, se já houver sido outorgado.

Como se vê, cuida-se de norma de lei em sentido estrito e não meramente da Resolução TSE nº 23.607,
sendo este o único caso em que há previsão legal expressa de que o descumprimento da determinação
implicará em desaprovação da prestação de contas, razão pela qual não é aplicável à hipótese o disposto no
art. 30, § 2º, da Lei nº 9.504/97, no sentido de que “erros formais e materiais corrigidos não autorizam a
rejeição das contas e a cominação de sanção a candidato ou partido”, até porque não há meio de se corrigir
esse erro.
Se a própria norma legal define que a tramitação de recursos pela conta bancária é requisito essencial para a
transparência das contas, sob pena de sua desaprovação, não cabe ao candidato ou ao julgador dispensá-la
arbitrariamente.
Para além disso, não se pode afirmar que se trata de mero erro formal, pois, com o trânsito dos recursos por
conta corrente bancária, fica automaticamente registrada a origem e a destinação de todos os recursos, sendo
que a legislação exige expressamente que a movimentação seja feita por meio de cheque nominal, de
transferência bancária, débito em conta, cartão de débito da conta bancária ou PIX justamente para
possibilitar o efetivo controle dessa movimentação.
Por conseguinte, a falta de trânsito dos recursos pela conta corrente bancária não é mera formalidade, mas se
cuida de norma material, essencial para a efetiva fiscalização e que não pode ser suprida por outros meios.
Com efeito, o objetivo da prestação de contas é a perfeita identificação dos recursos, despesas e suas
origens. A existência de omissão de despesas significa necessariamente a omissão de receitas e, por
conseguinte, a incerteza acerca das fontes de financiamento de campanha.
Em outras palavras, vício de tal natureza pode comprometer todo o objetivo do procedimento da prestação

Num. 43490901 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 14:00:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121614003012800000042455122
Número do documento: 22121614003012800000042455122
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 14:05:28
de contas, a depender da repercussão do ilícito.
A necessidade de trânsito de recursos pela conta bancária já foi objeto de inúmeros julgados, restando
pacífico o entendimento de sua imprescindibilidade, senão vejamos:

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. VEREADOR. CONTAS
DESAPROVADAS. NOTAS FISCAIS NÃO DECLARADAS. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO COM
RECURSOS PRÓPRIOS. FALTA DE TR NSITO PELA CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA. FALHA
GRAVE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O pagamento de despesas com recursos que não transitaram pelas contas bancárias de campanha
consiste em irregularidade grave, por impossibilitar a fiscalização da origem do dinheiro, o que é
incompatível com a lisura e a transparência que se exige dos gastos eleitorais sujeitos a exame e ao
controle da Justiça Eleitoral.
2. O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas contas bancárias de campanha, impede a
aferição da origem dos recursos utilizados, o que, consequentemente, importa na caracterização do
recurso como de origem não identificada (RONI), que deve ser recolhido ao Tesouro Nacional.
3. A omissão de despesas é falha grave, pois constitui vício que impede o efetivo controle da prestação de
contas pela Justiça Eleitoral, ensejando a sua desaprovação. (AgR-AI 435-15, rel. Min. Luís Roberto
Barroso, DJE de 6.12.2019).
4. O valor dos recursos, ademais, correspondente a 17% do total da campanha, impede a aplicação dos
princípios de proporcionalidade e da razoabilidade.
5. Recurso conhecido e desprovido.
[TRE/PR, RE nº 060053180, Relator(a) Des. Vitor Roberto Silva, Publicação: DJE 09/12/2021]

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. VEREADOR.
DESAPROVAÇÃO. CIRCULARIZAÇÃO. OMISSÃO. PAGAMENTO DE DESPESA SEM O TRÂNSITO
PELA CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA. IRREGULARIDADE GRAVE. MONTANTE QUE
CORRESPONDE A 42% DO TOTAL ARRECADADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. O pagamento das despesas de campanha fora da conta bancária no valor de R$ 432,20 implica em
irregularidade grave que representa 42% da arrecadação total de campanha, o que impede a aplicação
dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
2. Os recursos que transitaram fora da conta de campanha caracterizam recursos de origem não
identificada e impõe seu recolhimento ao Tesouro Nacional, na forma do art. 32, §1º, VI, da Res. TSE nº
23.553/2017.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor a ser devolvido ao Tesouro Nacional.
[TRE/PR, RE nº 060070850, Relator(a) Des. Luiz Fernando Wowk Penteado, Publicação: DJE
08/10/2021]

Num. 43490901 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 14:00:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121614003012800000042455122
Número do documento: 22121614003012800000042455122
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 14:05:28

Nesse prisma, referida irregularidade enseja o recolhimento do valor ao Tesouro Nacional, porquanto
caracterizado o recebimento de recurso de origem não identificada – vício que gera a devolução ao erário de
valores utilizados indevidamente, nos termos do art. 32, VI, da Res. TSE n. 23.607/2019, que dispõe:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos políticos e
candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por meio de Guia de Recolhimento da União
(GRU).
§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:
(...)
VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de que tratam os arts. 8º e 9º desta
Resolução;

Reforço que a apresentação posterior de retificadora não se presta a apagar a irregularidade detectada, tendo
em vista que já atingida pela preclusão contida no art. 72 da Resolução TSE 23.607/19, sendo os
documentos comprobatórios juntados admitidos exclusivamente para o fim de afastar a obrigação de
restituição de valores ao erário, a fim de evitar o enriquecimento sem causa da Administração.
No presente caso, após análise da documentação juntada em momento posterior (id. 43484978), o setor
técnico concluiu que remanescem irregularidades no montante de R$ 197.636,03, ensejando a determinação
de devolução desse valor ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 32, VI, da Res. TSE n. 23.607/2019.
Após o trânsito em julgado, intime-se o candidato a comprovar nos autos o recolhimento dos valores ao
Tesouro Nacional, na forma do art. 32, § 2º, da Res. TSE 23.607/19, sob pena de encaminhamento dos autos
à Advocacia-Geral da União para providências, passando a incidir atualização monetária e juros moratórios
sobre o montante desde a inadimplência até o efetivo pagamento, conforme art. 32, § 3º, da já citada
Resolução.

IV) Omissão de doação de recursos próprios (item 9.2.1)

De acordo com o parecer conclusivo (id. 43469210, item “9.2.1”), o candidato omitiu a doação de recursos
próprios, no valor de R$ 14.400,00, depositados na conta Outros Recursos.

Num. 43490901 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 14:00:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121614003012800000042455122
Número do documento: 22121614003012800000042455122
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 14:05:28
Acerca de tal apontamento, o candidato manifestou-se por meio da petição de id. 43477235 limitando-se a
afirmar que “os documentos comprobatórios foram anexados em 05/12/2022”.
Tal irregularidade corresponde a 1,18% do total de recursos arrecadados na campanha.
Em relação ao recebimento de doações, os artigos 21 e 32 da Resolução TSE n. 23.607/2019 estabelecem
que:

Art. 21. As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente poderão ser realizadas, inclusive
pela internet, por meio de:
I - transação bancária na qual o CPF do doador seja obrigatoriamente identificado; [Grifou-se]
(...)
§ 3º As doações financeiras recebidas em desacordo com este artigo não podem ser utilizadas e devem, na
hipótese de identificação do doador, ser a ele restituídas ou, se isso não for possível, devem ser
consideradas de origem não identificada e recolhidas ao Tesouro Nacional, na forma prevista no caput do
art. 32 desta Resolução.
§ 4º No caso da utilização das doações financeiras recebidas em desacordo com este artigo, ainda que
identificado o doador, os valores devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional, na forma do disposto caput
do artigo 32, desta Resolução.
§ 5º Além da consequência disposta no parágrafo anterior, o impacto sobre a regularidade das contas
decorrente da utilização dos recursos recebidos em desacordo com este artigo será apurado e decidido
por ocasião do julgamento.

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos políticos e
candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por meio de Guia de Recolhimento da União
(GRU).

Em consulta ao extrato eletrônico enviado pela instituição financeira e disponível no sistema SPCE,
referente à conta 3000045095, é possível identificar 3 depósitos feitos pelo candidato em favor de si mesmo:

DATA
NR DOCUMENTO
VALOR
25/10/2022
251804
R$ 5.000,00
26/10/2022
261037
R$ 5.000,00
27/10/2022
271629
R$ 4.400,00

Num. 43490901 - Pág. 28
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 14:00:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121614003012800000042455122
Número do documento: 22121614003012800000042455122
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 14:05:28

Em todos os casos, foi utilizada a modalidade de transferência eletrônica entre contas e identificada a origem
por meio do CPF do titular da conta de origem, sendo que corresponde ao documento do candidato.
Dessa forma, a despeito da omissão no preenchimento da prestação de contas no SPCE, é possível
identificar a origem dos recursos, tendo sido obedecida a forma exigida pelo já citado art. 21, I, da
Resolução TSE 23.607/2019.
Além disso, de se mencionar que todas as doações de recursos próprios foram feitas após a data das eleições,
motivo pelo qual não se pode falar em transparência e controle concomitante da prestação de contas,
bastando a regularidade da prestação de contas final.
A irregularidade, no caso, reside no fato de que o candidato deixou de prestar contas de boa parte da
movimentação de sua campanha, incluindo o autofinanciamento, o que será sopesado ao final, embora seja
possível verificar pelo extrato bancário eletrônico a regularidade da doação feita com recursos próprios.
Por fim, dado o diminuto percentual da irregularidade frente à totalidade de recursos movimentados na
campanha, seu impacto deve ser analisado em conjunto com os demais apontamentos contidos na Decisão.

V) Divergência entre os valores que transitaram pelas contas de campanha e aqueles declarados na
prestação de contas (item 9.2.2)

Segundo o parecer conclusivo (id. 43469210, item “9.2.2”), há divergência entre os valores das despesas que
transitaram pelas contas de campanha (R$ 1.157.393,44) e aquele efetivamente declarado na prestação de
contas (R$ 352.023,57), totalizando uma omissão de gastos de R$ 805.369,87.
Sobre tal apontamento, justificou-se o candidato alegando que “os documentos comprobatórios foram
anexados em 05/12/2022” (id. 43477235).
Tal irregularidade atinge 66,06% do total de recursos arrecadados na campanha.
O art. 53 da Resolução do TSE nº 23.607/2019 dispõe que:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 65 desta resolução, a prestação de contas, ainda que não haja
movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser composta, cumulativamente:
I - pelas seguintes informações:
[...]

Num. 43490901 - Pág. 29
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 14:00:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121614003012800000042455122
Número do documento: 22121614003012800000042455122
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 14:05:28
g) receitas e despesas, especificadas;

Conforme já afirmado anteriormente, a omissão de gasto de campanha é falha de natureza grave, na medida
em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de
recursos sem a devida transparência.
Em que pese o registro da movimentação financeira pelos extratos bancários, tanto na prestação de contas
parcial quanto na final, devem ser informados, pelo candidato, a origem de todos os recursos, financeiros ou
estimáveis, bem como o destino de todos os gastos, com identificação clara do beneficiário, valor e
finalidade, comprovando-se, ainda, documentalmente a regularidade dessas despesas, sob pena de
determinação de restituição dos valores considerados irregulares ou divergentes.
No presente caso, verifica-se que o candidato abdicou, quando era seu dever, de efetivamente prestar contas
de campanha, limitando-se ao cumprimento de um procedimento estritamente formal, o suficiente para que
não fosse automaticamente considerado inadimplente para fins de diplomação (art. 29, § 2º, da Lei
9.504/97).
Todavia, para a determinação de devolução de valores é preciso que se apure efetivamente quais receitas ou
despesas foram omitidas, inclusive do necessário trânsito pela conta bancária, e sua inadequada
comprovação, não sendo suficiente que o candidato simplesmente não as informe no relatório específico do
SPCE.
Nesse ponto, vale destacar que a apreciação da regularidade da aplicação dos recursos públicos, bem como
da existência de recursos de origem não identificada já foram objeto de análise anterior, sendo desnecessária
nova avaliação do presente vício sob esta perspectiva.
Friso, ainda, que o candidato não pode se eximir de sua responsabilidade pessoal quanto à omissão no
preenchimento correto dos relatórios financeiros de sua campanha, uma vez que é solidariamente
responsável com o contador contratado pelas informações financeiras e contábeis da sua campanha (art. 45,
§ 2º da Resolução do TSE nº 23.607/19).
Ao não informar, conforme lhe competia, mais de 60% dos gastos de campanha, mesmo após intimado a
tanto, incorreu em irregularidade grave, dada a quebra da confiabilidade de suas contas, além da tentativa de
frustração do necessário controle da movimentação financeira pelos eleitores e órgãos competentes, uma vez
que a movimentação retratada na plataforma DivulgaCandContas, alimentada a partir das informações
geradas no SPCE, não corresponde à realidade, em percentual que conspurca toda a contabilidade da
campanha.
Portanto, embora dela não decorra a conclusão automática de que todo montante omitido deva ser
devolvido, o que depende da análise caso a caso, a irregularidade em questão constitui-se de gravidade
suficiente a demandar a desaprovação das contas, ficando a cargo do Ministério Público a apuração de
eventual desvio ou mau uso dos recursos de campanha.

Num. 43490901 - Pág. 30
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 14:00:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121614003012800000042455122
Número do documento: 22121614003012800000042455122
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 14:05:28
VI) Realização de despesas junto a fornecedores com indícios de falta de capacidade operacional para
prestação do serviço ou fornecimento do material contratado (item 13)

Por fim, o setor técnico apontou indícios de irregularidade relativos à realização de gastos eleitorais obtidos
mediante cruzamento de informações entre órgãos e entidades da administração pública (id. 43469210, item
“13”).
Ainda, informou que, por se tratar de indícios, não foram considerados para a conclusão do relatório técnico,
constituindo mero apontamento.
Em sua justificativa (id. 43477235), o candidato alegou que “os referidos fornecedores produziram e
entregaram o material, tendo realizado a comprovação da entrega mediante a emissão de nota fiscal, sendo
que toda operação está registrada na prestação de contas em exame”.
Consoante delineado no parecer técnico, tal apontamento não constitui, por si só, irregularidade a ser
analisada em sede de prestação de contas, mas meros indícios de possível incapacidade técnico-operacional
das empresas contratadas ou eventual desvio de finalidade de gastos eleitorais, o que demanda investigação
pelos órgãos competentes.
Em se tratando de indícios que demandam apuração, incumbe à Procuradoria Regional Eleitoral, se assim o
entender, adotar as providências necessárias à melhor apuração do caso.
Assim, tem-se que a ausência de comprovação de efetiva irregularidade e de outros elementos de mínima
prova que indiquem a falta de capacidade operacional dos fornecedores da campanha ou de desvio de
finalidade de gastos eleitorais impedem a alteração no julgamento da presente prestação de contas, eis que
não se pode reconhecer eventual irregularidade baseada em indícios, ilações e suposições.

VII) Conclusão

Deste modo, após detida análise dos apontamentos efetuados pelo setor técnico, bem como das razões
apresentadas pelo candidato, tem-se que as irregularidades remanescentes, correspondentes aos itens “II.2”,
“II.3”, “II.4”, “III”, “IV” e “V” acima correspondem a 91,12% do total de recursos movimentados na
campanha, comprometendo, desse modo, a transparência e a confiabilidade das contas prestadas em
percentual que impede a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a se
impor o julgamento das contas como desaprovadas.
Ainda, impõem-se ao candidato a determinação de restituição de valores ao Tesouro Nacional, conforme
explicitado nos itens “II.3” e “III”.

Num. 43490901 - Pág. 31
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 14:00:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121614003012800000042455122
Número do documento: 22121614003012800000042455122
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 14:05:28

DISPOSITIVO
Ante o exposto, nos termos do parecer técnico da Seção de Contas Eleitorais e da manifestação da douta
Procuradoria Regional Eleitoral, voto no sentido de desaprovar as contas prestadas, relativas às eleições de
2022, apresentadas por HILTON SANTIN ROVEDA, candidato ao cargo de Deputado Federal pelo UNIÃO
BRASIL, com determinação de restituição da quantia de R$ 744.593,88 (setecentos e quarenta e quatro mil,
quinhentos e noventa e três reais e oitenta e oito centavos) ao Tesouro Nacional, na forma da
fundamentação.
Após o trânsito em julgado, intime-se o candidato a comprovar nos autos o recolhimento dos valores ao
Tesouro Nacional, na forma do art. 32, § 2º, da Res. TSE 23.607/19, sob pena de encaminhamento dos autos
à Advocacia-Geral da União para providências, passando a incidir atualização monetária e juros moratórios
sobre o montante desde a inadimplência até o efetivo pagamento, conforme art. 32, § 3º, da já citada
Resolução.
Ciência à Procuradoria Regional Eleitoral, especialmente quanto ao indício de irregularidade apontado na
manifestação do Setor Técnico.
É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603417-87.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - INTERESSADO: ELEICAO 2022
HILTON SANTIN ROVEDA DEPUTADO FEDERAL - Advogados do INTERESSADO: BRUNA DE
FARIAS FERREIRA LEITE - PR0057707, GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - PR97109-A, WALDIR
FRANCO FELIX JUNIOR - PR91541-A, EMMA ROBERTA PALU BUENO - PR70382-A,
GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A - REQUERENTE: HILTON SANTIN ROVEDA
- Advogados do REQUERENTE: BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - PR0057707, GEOVANE
COUTO DA SILVEIRA - PR97109-A, WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - PR91541-A, EMMA
ROBERTA PALU BUENO - PR70382-A, GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto da Relatora.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica

Num. 43490901 - Pág. 32
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 14:00:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121614003012800000042455122
Número do documento: 22121614003012800000042455122
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 14:05:28
Dorotea Bora.
SESSÃO DE 15.12.2022.